Tribunal: TJDFT
Processo: 0723473-70.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-15
Data de publicação: 2021-09-27

Ementa:
EMENTA
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. ADVOGADO PARTICULAR. BENEFÍCIO MANTIDO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO CONFIGURADA. PENHORA DE VALORES. INTIMAÇÃO PARA PAGAMENTO VOLUNTÁRIO. VERBA DE NATUREZA NÃO ALIMENTAR. DECISÃO MANTIDA.
1. A assistência da parte por advogado particular não impede a concessão de gratuidade da justiça, nos termos do art. 99, § 4o, do Código de Processo Civil.
2. O exercício do direito de recorrer, a menos que seja manejado de forma abusiva, não se caracteriza como litigância de má-fé, sobretudo quando o que se pretende é a reforma do provimento jurisdicional que não atendeu às expectativas da parte.
3. Aferida a intimação do executado para pagamento voluntário, na forma do art. 523 do Código de Processo Civil, reputa-se válida a ordem de penhora, afastando a alegação de error in procedendo.
4. Não evidenciado o caráter alimentar das verbas penhoradas, porquanto ausente referência dos recibos à atividade profissional que alega desenvolver, inviável o reconhecimento do regime jurídico protetivo da impenhorabilidade.
5. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.